Tribunal: TJMT
Processo: 1030719-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030719-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MANOEL LOURENCO DE ARRUDA - CPF: 107.646.231-68 (APELANTE), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), LEONARDO REICH - CPF: 924.948.970-68 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para configurar a ocorrência da demanda predatória, é necessário o ajuizamento de ações contra a mesma parte e causa de pedir.

In casu
, a parte autora ajuizou apenas uma ação em face do banco requerido, assim, não há que se falar em fracionamento de ações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MANOEL LOURENCO DE ARRUDA
, visando reformar a sentença de ID no171917652, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1030719- 70.2022.8.11.0041 julgou extinto o processo sem resolução de mérito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de ID. 171917653, o recorrente requer a reforma da sentença, haja vista a violação do princípio da primazia da decisão de mérito.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em sua folha de pagamento, cujo empréstimo nunca pretendeu adquirir.

O Juízo
a quo
, em sentença de ID.171917652, julgou extinto o processo sob o fundamento da ocorrência de demanda predatória.

No entanto, ao consultar a plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constatei somente
1 processo, este, de no 1030719-70.2022.8.11.0041, em face do banco requerido.

Assim, não há que se falar em demanda predatória, haja vista que para a ocorrência da demanda predatória é necessário ajuizar diversas ações
contra a mesma parte e causa de pedir.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença, e, via de consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular andamento do feito.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023